Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMENTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. Não constitui obscuridade, a autorizar a reapreciação do recurso originário, o erro material constatado na lavratura da ementa.
4. Acórdão embargado retificado para excluir a menção à medida protetiva em favor da criança e também a Lei no 14.344/2022.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.